Tribunal: TJDFT
Processo: 0723009-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AO SISTEMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGO 4o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 797, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar, cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa:o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações(art. 789, CPC).
2. O processo de execução/cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, na forma dos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC. A medida pretendida tem previsão no artigo 139 II e IV, do CPC, e traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive em execução.
3. Nos termos do art. 139, do CPC, ao Juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham porobjeto prestação pecuniária (incisos II e IV).
4. Em atenção ao previsto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, é possível autorizar a pesquisa, mediante expedição de ofício, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional em execução de título extrajudicial com várias diligências infrutíferas.
5. Recurso provido.